Tribunal: CARF
Processo: 11080.903814/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS ADUANEIRAS. POSSIBILIDADE.
As despesas aduaneiras se incluem nos custos das mercadorias importadas adquiridas e utilizadas na produção ou fabricação de produtos destinados a venda. E como tal, geram direito ao crédito de PIS e COFINS no regime não-cumulativo.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903814/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.507 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
DESPESAS
ADUANEIRAS.
POSSIBILIDADE.
As despesas aduaneiras se incluem nos custos das mercadorias importadas
adquiridas e utilizadas na produção ou fabricação de produtos destinados a
venda. E como tal, geram direito ao crédito de PIS e COFINS no regime não-
cumulativo.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para afastar as glosas referentes às despesas aduaneiras.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903814/2013-02
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903814/2013-02

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento no 21910.95980.040110.1.5.11-
0165 no qual o contribuinte pleiteia crédito de COFINS não cumulativo, mercado
interno, vinculado a receitas não tributadas, relativo ao 1o trimestre de 2009, no valor de
R$ 16.812.735,88. Foram transmitidas DCOMPs no 02876.26161.301009.1.3.11-6411 e
10883.38687.2901110.1.3.11-0714 vinculadas ao crédito.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 801/804 foi apurado que:
a) o processo 11080.731521/2012-28 arbitrou de ofício o lucro, enquadrando a
interessada na sistemática cumulativa no ano de 2007, reduzindo o crédito para
desconto da contribuição, e consequentemente o crédito passível de ressarcimento e
compensação;
b) glosa de despesas aduaneiras, como serviços de desembaraço aduaneiro,
despachantes, agenciamento, etc por não se enquadrarem como insumos aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
c) glosa de frete internacional arcado pelo vendedor, quando o transportador for pessoa
jurídica no exterior, mesmo que o agente ou preposto do transportador tiver domicílio
no país;
d) utilização indevida da alíquota zero prevista nos arts. 28 e 30 da Lei no 11.196/2005 e
Decreto no 5.602/2005 já que a venda foi efetuada para atacadistas ou varejistas e não
para consumidor final;
e) utilização indevida da alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.996/2004 nas
vendas destinadas a cidade de Manaus e não para a ZFM ou ALC.
Foi emitido despacho decisório (fl. 557/559) que reconheceu parcialmente o direito
creditório no valor de R$ 16.559.642,49 e homologou parcialmente a compensação
declarada na DCOMP no 10883.38687.2901110.1.3.11-0714 e homologou a DCOMP no
02876.26161.301009.1.3.11-6411. A interessada foi cientificada em 13/09/2013 (fl.
806) e apresentou manifestação de inconformidade ( fls. 02/36) em 15/10/2013
alegando que:
- Cerceamento de defesa
Não foram apresentados os cálculos da glosa de créditos de PIS decorrentes do
lançamento por arbitramento realizado por meio do auto de infração no
11080.731521/2012-28.
Pelas planilhas anexadas neste processo, o Fiscal limitou-se a reproduzir os valores que,
no seu entendimento justificariam as glosas em relação aos créditos por força das
despesas aduaneiras apropriadas pela ora manifestante. Não há uma linha sequer em
quaisquer das planilhas apresentadas fazendo referência aos valores glosados por força
da alteração do regime não-cumulativo para cumulativo do COFINS para o ano de
2007. Qual o montante dos créditos de COFINS em 2007 que foram glosados? Qual o
montante desses créditos vinha sendo transportado de exercícios anteriores onde não
teria havido arbitramento? A ausência de tal informação impossibilita a defesa e
acarreta a nulidade do despacho decisório.
- Sobrestamento do processo
A manifestante impugnou o auto de infração 11080.731521/2012-28, caso a decisão
final seja favorável ao contribuinte parte da glosa deverá ser revertida. Assim para evitar
decisões contraditórias e irreparável injustiça, a solução do presente processo deve ser
suspensa até decisão definitiva do auto de infração.
Cita decisões judiciais neste sentido.
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903814/2013-02

- Do crédito sobre despesas aduaneiras (inclusive transporte/frete)
Tais despesas são insumos e como tal geram crédito de não-cumulatividade.
O CARF decidiu no julgamento do Recurso Voluntário no 930.280 que o insumo deve
ser utilizado direta ou indiretamente na atividade, ser indispensável para a formação do
produto final e estar relacionado ao objeto social do contribuinte.
As despesas aduaneiras estão relacionadas à importação de peças de computadores
aplicadas na fabricação dos produtos comercializados pela empresa ou mesmo revenda,
conclui-se que preenchem os requisitos acima citados.
Cita decisão do CARF que entendeu que os insumos não estão restritos a matéria prima,
produtos intermediários ou material de embalagem. Cita decisão judicial no mesmo
sentido.
- Glosas de crédito decorrentes da alegada indevida aplicação dos benefícios da Lei no
11.196/2005 (Programa da Inclusão Digital)
Segundo o relatório fiscal a interessada teria aplicado indevidamente alíquota zero em
operações com varejistas e atacadistas. Assim, teria deixado de reconhecer débitos que
consomem na mesma proporção créditos da contribuição. O consumo desses créditos
teria então acarretado a insuficiência dos mesmos para as compensações realizadas pela
manifestante.
Ocorre que a interessada compensou os débitos indicados no relatório fiscal, decorrentes
das saídas que teriam sido indevidamente submetidas à alíquota zero, por meio da
Dcomp no 37509.87576.230813.1.3.01-1070.
A interessada compensou um valor de R$ 254.862,47 e a glosa relativa ao direito
creditório foi de R$ 253.093,38., portanto, não há ausência de crédito para homologação
da DCOMP deste processo.
- Da indevida glosa de créditos em decorrência da não aplicação dos benefícios da Lei
no 10.996/2004
A fiscalização alega que a interessada não teria informado os CFOP 6.109 e 6.110 que
seriam relativo a venda para ZFM. Contudo, além da comprovação de que as vendas
sejam destinadas ao consumo ou industrialização na ZFM não há outro requisito a ser
cumprido para que os contribuintes sejam beneficiados com a aplicação da alíquota
zero.
O fato é que embora não tenha indicado o CFOP correto, as vendas foram efetuadas
para a ZFM, portanto, estão sujeitas à alíquota zero.
A interessada junta uma planilha (DOC 07) com a lista das notas glosadas que não
teriam o código CFOP correto, informando na coluna I o número da inscrição do
SUFRAMA dos clientes.
Cita Soluções de Consulta da RFB a respeito do assunto.
A exigência da informação Venda de mercadoria efetuada com alíquota zero foi
acrescida ao dispositivo legal a partir da Lei no 12.350/2010.
A questão da aplicação da alíquota zero é objeto de debate nos autos do processo no
11080.727697/2013-66.
Em relação à parte da cobrança, relativa as vendas para clientes fora da ZFM, a
manifestante efetuou compensação por meio da DCOMP no
37509.87576.230813.1.3.01-1070.
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903814/2013-02

- Do erro de cálculo em relação ao valor total das vendas sujeitas à alíquota zero por
força das Leis no 11.196/2005 e 10.996/2004.
Na reclassificação das receitas sujeitas à alíquota zero para receita tributável a
fiscalização não excluiu o IPI.
A 16a Turma da DRJ/RJO, acórdão n° 12-068.901, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Não padece de nulidade o despacho decisório lavrado por autoridade competente, contra
o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se rege
pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o processo até o
seu término.
MATÉRIA JÁ APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo administrativo diverso,
relativo aos mesmos fatos, ao mesmo período de apuração e ao mesmo tributo.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
Nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, cabe ao contribuinte o ônus
da prova de suas alegações, devendo tais provas instruir a manifestação de
inconformidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
ARBITRAMENTO. CRÉDITO. PERDA DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO.
A pessoa jurídica que, tributada pelo imposto de renda com base no lucro real, passar a
ser tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, ou fizer a opção pelo Simples,
perde o direito de utilização dos créditos relativos ao regime de não-cumulatividade
eventualmente ainda não utilizados até a data de alteração do regime de apuração do
imposto de renda.
INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora
necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados
insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não cumulatividade.
FRETE
INTERNACIONAL.
DIREITO
A
CRÉDITO
SOMENTE
SE
TRANSPORTADOR COM DOMICÍLIO NO BRASIL.
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903814/2013-02

Não podem ser descontados créditos no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/PASEP em relação a frete internacional se o transportador for
pessoa jurídica domiciliada no exterior, mesmo que o agente ou preposto do
transportador tiver domicílio no país.
Em recurso voluntário, a Recorrente ataca a fundamentação da decisão de piso e
ratifica suas razões da defesa anterior.
Esta 1a Turma de Julgamento, por meio da Resolução n° 3301-001.290, converteu
o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem intimasse a Recorrente para
apresentar o inteiro teor do processo e a certidão narratória do processo judicial n° 500200-
40.2018.4.04.0000.
Devidamente atendida a intimação, restou comprovado que não há liminar vigente
que obste o julgamento deste processo.
Em seguida, os autos retornaram para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Conforme relatado, trata-se de pedido de compensação de COFINS não
cumulativa, mercado interno, vinculado a receitas não tributadas, relativo ao 1o trimestre de
2009, no valor de R$ 16.812.735,88. Houve homologação parcial.
A auditoria apontou as seguintes irregularidades:
Através do processo 11080.731152/2012-28 houve o arbitramento de ofício do lucro,
estando, portando, a interessada enquadrada no período anterior a 2008 na sistemática
cumulativa da Contribuição do PIS/ Pasep e da COFINS. Assim, não foram admitidos
créditos, para desconto da contribuição mensal, anteriores a 2008, o que gerou a
diminuição dos créditos para desconto da contribuição mensal e dos créditos passíveis
de ressarcimento e compensação nos semestres posteriores a 2007.
Foram incluídos de forma indevida na base de cálculo dos créditos valores relativos a
despesas aduaneiras como serviços de desembaraço aduaneiro, serviços de
despachantes, serviços de agenciamento, etc. As despesas aduaneiras não integram o
conceito de armazenagem de mercadorias na operação de venda, conforme os arts. 3°,
inciso IX, e 15, da Lei no 10.833/2003, e não são insumos aplicados ou consumidos
diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à
venda, não dando, portanto, por inexistência de previsão legal, direito a crédito de
PIS/Pasep e COFINS. Da mesma forma, os gastos com fretes internacionais arcados
pelo vendedor, decorrente da exportação de seus produtos, não dão direito a crédito de
PIS/Pasep e COFINS, na sistemática da não-cumulatividade, se o transportador for
pessoa jurídica domiciliada no exterior, mesmo se o agente ou preposto do transportador
tiver domicílio no país.
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903814/2013-02

Conforme os arts. 28 a 30 da Lei 11.196/2005 e Decreto no 5.602/2005, ficam reduzidas
a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a
receita bruta de venda a varejo incluídas no “Programa de Inclusão Digital”. As receitas
que se enquadram nesse programa são as receitas das vendas efetuadas diretamente a
pessoas físicas ou jurídicas consumidoras finais do produto. As compras para revenda,
seja por empresas atacadistas ou varejistas, não são contempladas com a alíquota zero.
O contribuinte forneceu planilha com a relação das notas fiscais das vendas sujeitas à
alíquota zero conforme Lei 11.196/2005. Constatei que a interessada atribuiu,
equivocadamente, alíquota zero às receitas de vendas efetuadas para pessoas jurídicas,
cujo CNAE Fiscal (Código Nacional de Atividades Econômicas), era de empresas
vendedoras atacadistas ou varejistas de equipamentos de informática, e de empresas
cuja atividade predominante de vendas é outra, mas que também revendem
equipamentos de informática. As receitas de vendas de equipamentos de informática
que não se enquadram no “Programa de Inclusão Digital” e, portanto, não são
contempladas com a alíquota zero, devem integrar a base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS. A diminuição da receita tributada à alíquota zero
reduziu os créditos passíveis de ressarcimento e compensação.
Segundo o art. 2o da Lei 10.996/2004 ficam reduzidas a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas de vendas de
mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização na Zona Franca de Manaus -
ZFM, por pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM. De acordo com a legislação, a nota
fiscal de venda deve, obrigatoriamente, incluir os códigos CFOP correspondentes, que
identificam a natureza da operação de circulação de mercadorias. Consultando-se a lista
completa de CFOP, verifica-se que os únicos códigos que contemplam saídas para
outros Estados dirigidas à Zona Franca de Manaus são os seguintes: 6.109 - Venda de
produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre
Comércio e 6.110 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à
Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio. Constatei que as vendas efetuadas
para a cidade de Manaus pelo contribuinte não foram identificadas na nota fiscal com os
CFOP 6.109 e 6.110, indicando de que não se trata de vendas para a Zona Franca de
Manaus, mas tão somente para a cidade de Manaus. A interessada também atribuiu,
equivocadamente, alíquota zero às receitas de vendas efetuadas para a cidade de
Manaus. As receitas de vendas de equipamentos de informática efetuadas para a cidade
de Manaus, quando não são vendas para a ZFM e também não se enquadram no
“Programa de Inclusão Digital”, não são contempladas com a alíquota zero, devendo
integrar a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS. A
diminuição da receita tributada à alíquota zero reduziu os créditos passíveis de
ressarcimento e compensação.
Preliminar – Cerceamento de defesa – Inconsistência dos cálculos apresentados pelo agente
fiscal e ausência de planilhas auxiliares – Nulidade do despacho decisório e do acórdão
recorrido
Sustenta que o despacho decisório é nulo por cerceamento de defesa, pois o
auditor fiscal não teria apresentado os cálculos da glosa de créditos de COFINS decorrentes do
lançamento por arbitramento formalizado no auto de infração do processo no
11080.731521/2012-28.
Não há saldos de períodos anteriores a serem considerados, em virtude do
arbitramento. Então, como bem apontou a DRJ:
Todo o saldo de períodos anteriores foi glosado, já que ao passar para o arbitramento a
interessada perde o direito de utilização dos créditos relativos ao regime de não-
cumulatividade eventualmente ainda não utilizado até a data de alteração do regime de
apuração do imposto de renda.
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903814/2013-02

Não houve cerceamento de defesa. Não há planilha demonstrativa de crédito de
períodos anteriores porque a interessada perdeu o direito de utilização, ou seja, o saldo
de períodos anteriores a ser considerado em 2008 é zero. É possível verificar na planilha
de fl. 245/246 que o saldo acumulado em 2008 foi considerado. Ressalte-se que apenas
o crédito do 1o trimestre de 2009, vinculado a receita não tributada, é passível de
ressarcimento no presente processo, sendo que todo o crédito apurado foi reconhecido
(vide coluna Cred. MI AZ Pas. Res.).
Dessa forma, não se vislumbram as hipóteses do art. 59 do Decreto n° 70.235, de
1972. Por isso, não há nulidade no despacho decisório, tampouco no acórdão recorrido.
I. Requerimento de sobrestamento deste processo em face da pendência de decisão final no
processo n° 11080.731521/2012-28
A empresa sustenta que, como parcela do crédito das contribuições glosado pelo
Fisco decorre dos efeitos do processo n° 11080.731521/2012-28, há que se sobrestar o presente
até conclusão daquele.
No auto de infração do processo n° 11080.731521/2012-28 constou:
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2007, 06/2007, 09/2007 e 12/2007
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros e
falhas abaixo enumeradas: (...)
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
Assim, houve o arbitramento de ofício do lucro da Recorrente, enquadrando-a na
sistemática cumulativa no ano de 2007, reduzindo o crédito para desconto da contribuição, e
consequentemente o crédito passível de ressarcimento e compensação.
Entretanto, já houve julgamento no CARF, acórdão n° 1301-002.024, que
manteve o arbitramento:
ARBITRAMENTO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. MODIFICAÇÃO
DAS RAZÕES DE
ARBITRAMENTO PELA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Ao se constatar que a
decisão de primeira instância manteve o arbitramento dos lucros com base no mesmo
dispositivo legal empregado pelo Fisco no ato do lançamento, e que as extensas
irregularidades apontadas já se encontravam expostas desde a autuação, sendo tão
somente ratificadas pelo acórdão recorrido, não se há de reconhecer qualquer alteração
das razões de arbitramento. A preliminar de nulidade da decisão recorrida deve ser
rejeitada.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FUNDAMENTOS. PROCEDÊNCIA. Há de se
manter o lançamento tributário na circunstância em que a autoridade fiscal colaciona
aos autos elementos suficientes à convicção de que, em virtude de generalizada
retificação, a escrituração apresentada pelo contribuinte fiscalizado, diante de inúmeras
e graves irregularidades, mostra-se imprestável para determinação do lucro real,
justificando, assim, o arbitramento do lucro.
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903814/2013-02

MULTA
QUALIFICADA.
FRAUDE
CONTÁBIL.
MANIPULAÇÃO
DE
RESULTADOS. PROCEDÊNCIA. Restou comprovada nos autos a existência de uma
ação minuciosamente planejada para a obtenção de novos resultados societários, ao
mesmo tempo em que se eliminavam pendências/irregularidades fiscais pré-existentes
sem gerar novos pagamentos de tributos, introduzindo também novas e igualmente
graves irregularidades. A manipulação de resultados incluiu o aumento do resultado em
anos já atingidos pela decadência e a redução (mediante majoração de custos) nos
períodos ainda sujeitos à tributação. Em tais condições, presente a conduta dolosa de
modificação das características essenciais do fato gerador tributário, de forma a reduzir
o montante do tributo devido, é de se ter por correta a aplicação da multa de ofício
qualificada (150%).
Por isso, não lhe assiste razão no argumento de sobrestamento.
II. Crédito sobre despesas aduaneiras e frete internacional
Sustenta o direito ao crédito sobre despesas aduaneiras e sobre frete internacional,
como insumos nos termos do art. 3°, II da Lei n° 10.637/2003.
O conceito de insumo que norteou a negativa é restrito, nos termos das Instruções
Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004.
Esta 1a Turma de Julgamento já adotava a posição de que o conceito de insumo
para fins de creditamento de PIS/COFINS, no regime da não-cumulatividade, não guarda
correspondência com o utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do Imposto
sobre a Renda. Dessa forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por
conseguinte, à execução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da pessoa
jurídica que busca o creditamento segundo o regime da não-cumulatividade, para se aferir o que
é insumo.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática
de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018).
A atividade desenvolvida pela Recorrente é a industrialização e a comercialização
de computadores e acessórios, bem como prestação de serviço técnico para seus produtos, de
acordo com seu objeto social.
Logo, o insumo deve ser necessário e essencial ao processo produtivo e, por
conseguinte, à execução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903814/2013-02

Em razão disso, só podem ser considerados como insumos os bens e os serviços
essenciais à prestação de serviços ou à fabricação dos produtos destinados à venda, o que
demanda, então, o cotejo entre a atividade da empresa e a despesa que se alega como insumo.
As despesas em litígio não se confundem com os custos agregados à operação de
importação. Os custos agregados à importação regem-se pela legislação das contribuições
incidentes na importação, ou seja, nos termos da Lei no 10.865/04, art. 7° e 15.
Tratam-se de operações distintas: a importação e as posteriores (já em território
nacional) de armazenagem e frete do Porto até o local de industrialização. Dito de outra forma,
não se confundem a operação de importação de um bem e as despesas contratadas no mercado
interno com a finalidade de destinar os bens importados ao estabelecimento industrial, para
posterior industrialização. Assim, são dispêndios realizados no país e pagos para pessoas
jurídicas aqui domiciliadas.
Logo, as despesas aduaneiras estão relacionadas ao PIS e à COFINS internos, uma
vez que se tratam de bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, ou seja,
custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País.
Por isso, entendo que os insumos “despesas aduaneiras” se incluem nos custos das
mercadorias importadas adquiridas e utilizadas na produção ou fabricação de produtos
destinados a venda.
Entretanto, os fretes internacionais não são insumos, porque são dispêndios
realizados em outra operação, a de importação. Não integram o processo produtivo.
Em suma, entendo que é legítima a tomada de crédito em relação às despesas
aduaneiras, devendo as glosas serem revertidas. Por outro lado, devem ser mantidas as glosas dos
fretes internacionais.
III. Glosa de créditos decorrentes da alegada indevida aplicação dos benefícios da Lei n°
11.196, de 2005 (Programa de Inclusão Digital) e IV. Glosa de créditos em decorrência da
não-aplicação dos benefícios da Lei n° 10.996, de 2004 (Vendas à Zona Franca de Manaus)
Sustenta a Recorrente que realizou pagamento dos débitos indicados no relatório
fiscal, decorrentes das saídas que teriam sido indevidamente submetidas à alíquota zero. E que
tal pagamento teria ocorrido por meio de compensação realizada após a lavratura do auto de
infração n° 11080.727697-2013-66. Da mesma forma, em relação às cobranças de PIS e
COFINS sobre vendas efetuadas à ZFM a empresa efetuou parcial pagamento em relação aos
débitos cobrados nesser auto de infração.
Entende que há de se reconhecer a redução de créditos passíveis de ressarcimento
em operações tributadas pela PIS e COFINS a alíquota zero e, simultaneamente, reconhecer o
aumento dos créditos das contribuições em operações tributadas à alíquota ordinária.
Por isso, requer a homologação da compensação.
Ressalte-se que os temas das glosas de créditos decorrentes da alegada indevida
aplicação dos benefícios da Lei n° 11.196, de 2005 (Programa de Inclusão Digital) e de créditos
em decorrência da não-aplicação dos benefícios da Lei n° 10.996, de 2004 (Vendas à Zona
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.507 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903814/2013-02

Franca de Manaus), relacionadas ao auto de infração citado, já foram analisadas por esta Turma,
nos processos da Recorrente, vide acórdãos n° 3301-006.881 e 3301-006.879.
Considero que pagamentos efetuados após a lavratura do auto de infração, não
influenciam no julgamento do pedido de ressarcimento, mas sim devem ser comprovados à
Unidade de Origem na fase de liquidação dos acórdãos.
V. Erro de cálculo em relação ao valor total das vendas sujeitas à alíquota zero, por força
das Leis n° 11.196, de 2005 e 10.996, de 2004
Neste tópico, observa-se que não houve qualquer inovação nos argumentos da
Recorrente, tampouco juntada de novos documentos.
Por essa razão, adoto os fundamentos da decisão de piso, como razões de decidir,
por concordar integralmente:
A interessada alega que na reclassificação das receitas sujeitas à alíquota zero
para receita tributáveis a fiscalização não excluiu o IPI.
Inicialmente cabe esclarecer que na planilha de fls. 601/773 consta que o valor
está sem o IPI e na planilha de fls. 774/800, o IPI está destacado. Vide fl. 753 que
apura o mesmo valor da exclusão R$ 1.112.496,09.
A interessada não lista as Notas glosadas que teriam sido consideradas com a
inclusão do IPI. Em relação à proporcionalidade alegada, cabe esclarecer que não se
aplica à situação em análise. A interessada deveria listar as notas relacionando o IPI
respectivo.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar as
glosas referentes às despesas aduaneiras.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital